Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-18.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO), NILDES TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 762.520.271-20 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – VALOR ADEQUADO – HOMOLOGAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cálculo foi novamente elaborado seguindo os termos do título, apurando-se o valor do reembolso na forma simples, apresentado pela perita de confiança do juízo e não impugnado pela exequente, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o laudo em total conformidade com a sentença dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 0036666-79.2009.8.11.0041, movida em face de BRADESCO SAÚDE S. A, rejeitou a impugnação proposta e homologou o cálculo elaborado pela perita do juízo para reconhecer o valor descrito e devido à parte exequente.

Nas razões do recuso, em síntese, sustenta que os valores apurados pelo Laudo Pericial Contábil estão em desconformidade com o que restou determinado na sentença, sob o argumento de que o dano material ao qual faz jus deve ser restituído de forma dobrada e não simples.

Por fim, requer o provimento do recuso para manter o cálculo apresentado de restituição do valor cobrado indevidamente, de forma dobrada, confirmando o Laudo Pericial Contábil apresentado no Id. 43089694.

Não houve pedido liminar (Id. 158151650).

Contrarrazões, no Id. 161687153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na razão do recurso, a recorrente afirma que os valores apurados pelo Laudo Pericial Contábil estão em desconformidade com o que restou determinado na sentença, sob o argumento de que faz jus deve ser restituído de forma dobrada e não simples.

Todavia, como bem observado pelo Juízo
a quo
e pela perita judicial responsável pela elaboração do cálculo, os valores apurados guardam pertinência ao que foi determinado na sentença, vejamos trecho da fundamentação:

“Dessa forma, não restou demonstrada qualquer desacerto na retificação do cálculo de atualização do débito realizado pela perita judicial juntada aos autos (id. 43089703 – folhas 57/59).

Impende observar que o trabalho da perita judicial, além de possuir presunção de legalidade e veracidade, laudo foi elaborado de acordo com o comando judicial, de modo que somente mediante prova inequívoca do desacerto documento pode ser contestado, fato não ocorrido no caso em questão.

A metodologia empregada pela expert no cálculo (id. 43089703 – folhas 57/59), guarda estrita consonância ao comando sentencial, e a par disso, deve este ser acolhido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as impugnações ao laudo pericial, ofertado pelas partes exequente/executada, e por consequência, homologo o cálculo elaborado pela perita do juízo, descrito (id. 43089703 – folhas 57/59), para reconhecer o valor descrito e devido pela parte executada a parte exequente.”

Para tanto segue trecho da sentença exequenda, que não aborda a tese de reembolso em dobro, apenas faz referência ao valor devido de R$27.144,02, vejamos:

A sentença acima foi objeto de recurso de apelação pela ora agravada, tendo sido acolhido apenas o pedido para afastar o dano moral, e por consequência, a readequação dos honorários de sucumbência.

Proposta a liquidação de sentença, inicialmente os cálculos apresentados nos autos de origem foram objetos de impugnação pela Agravada, tendo o Magistrado
a quo
entendido pela plausibilidade do acolhimento para que o valor a ser restituído fosse na modalidade simples como determina a sentença, vejamos:

O cálculo foi novamente elaborado seguindo os termos da sentença, apurando-se o valor do reembolso na forma simples, apresentado pela perita de confiança do juízo e não impugnado pela Agravante, senão vejamos a decisão do id. 106458809:

“Irresignada a parte exequente agravou da decisão, todavia não foi conhecido pelo e. tribunal de justiça (id. 43089704 – folhas 43/48).

Nesta toada, o questionamento acerca da ausência de condenação do valor em dobro daquilo que foi pago a maior pela parte exequente, restou precluso e sob o manto da coisa julgada. (...)

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer desacerto na retificação do cálculo de atualização do débito realizado pela perita judicial juntada aos autos (id. 43089703 – folhas 57/59).

Impende observar que o trabalho da perita judicial, além de possuir presunção de legalidade e veracidade, laudo foi elaborado de acordo com o comando judicial, de modo que somente mediante prova inequívoca do desacerto documento pode ser contestado, fato não ocorrido no caso em questão.

A metodologia empregada pela expert no cálculo (id. 43089703 – folhas 57/59), guarda estrita consonância ao comando sentencial, e a par disso, deve este ser acolhido”.

Desta feita, diante da ausência de impugnação específica pela parte Exequente quanto ao novo cálculo elaborado, deve ser mantida a decisão agravada que bem homologou o cálculo elaborado pela Perita Contábil em total conformidade com a sentença dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023